Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-17.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703703-17.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA APELADO: RODRIGO ALVES DE FREITAS D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos observa-se que o pedido de danos materiais não foi submetido à análise do juízo do origem, eis que apresentado exclusivamente em sede de Apelação. Como cediço, é vedada ao julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 05 (cinco dias), manifestar-se sobre a configuração de inovação recursal em relação ao pedido de danos materiais. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator